Tribunal: STF
Processo: ARE 1116720
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE INSALUBRE. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI Nº 8.213, DE 1991. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 33 DA SÚMULA VINCULANTE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - Pretensão à averbação de atividade insalubre para fins de aposentadoria especial. Possibilidade (art. 40, § 4º, inciso III, da CF). Aplicação supletiva da regra do Regime Geral da Previdência Social (Lei Federal nº 8.213/91), tendo em vista a ausência de norma regulamentadora no âmbito estadual Precedentes. Sentença mantida - Recurso não provido.” (e-doc. 1, p. 132).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 37, caput, e 40, § 4º, da Constituição da República (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103, de 2019), alegando que a Constituição estadual não conferiu direito à aposentadoria especial aos servidores públicos em razão do exercício de atividades perigosas, insalubres ou penosas. 



    2.1. Ressalta, ainda, que nem toda concessão de adicional de insalubridade gera o direito à aposentadoria especial, tendo em vista a necessidade de laudo técnico para comprovar a efetiva exposição aos agentes prejudiciais à saúde, conforme estabelece a Lei federa nº 8.213, de 1991. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido formulado na exordial (e-doc. 1, p. 142-162).



    3. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 1, p. 181-185).



    4. O apelo extremo não foi admitido com fundamento de ausência de ofensa às normas constitucionais nele indicadas (e-doc. 1, p. 189), seguindo-se a interposição deste agravo (e-doc. 1, p. 198-209).



    5. Em 04/04/2018, foi determinado o retorno dos autos à origem para se aguardar o julgamento do mérito do Tema RG nº 942 (e-doc. 3).



    6. O Presidente da Seção de Direito Público do TJSP determinou a devolução dos autos a esta Corte, tendo em vista a ausência de identidade entre as matérias debatidas nestes autos e o referido tema (e-doc. 14, p. 40-43).



    É o relatório.



    Decido.



    7. De início, observo que a presente controvérsia não guarda semelhança com a do RE nº 1.014.186-RG/SP (Tema RG nº 942), porquanto não está em discussão nestes autos a possibilidade de conversão de tempo especial em comum, mas o direito à aposentadoria especial de servidor público estadual com base nas normas estabelecidas na Lei federal nº 8.231, de 1991, ante a omissão legislativa.



    8. Ademais, para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Trata-se de ação ordinária proposta por CAETANO MOTTA FILHOS E OUTROS em face da FAZENDA DOESTADO DE SÃO PAULO, objetivando o reconhecimento do direito de averbação do tempo de serviço prestado sob condições especiais (atividade insalubre) para fins de aposentadoria especial, aplicando-se as regras próprias do regime geral de previdência disposto na Lei nº 8.213 de 24 de julho de 1991, em face da inexistência de regulamentação para os servidores públicos estaduais.



    Alegam, em síntese, que no exercício de suas funções, sujeitam-se a atividades de risco, fazendo jus à aposentadoria especial, nos moldes do art. 40, § 4º, incisos II e III, da Carta Magna. Entretanto, a inércia legislativa inviabiliza o exercício deste direito constitucionalmente assegurado.



    Assim, pretendem a concretização deste direito, mediante a aplicação da regra insculpida na Lei n° 8.213/91.



    (...)



    Extrai-se do texto constitucional que o trabalho em condições especiais permite a utilização de critérios diferenciados para a concessão da aposentadoria, nos termos do §4º, do art. 4º da CF, necessitando, para tanto, de lei complementar que regule a matéria.



    Contudo, diante da inércia legislativa no âmbito estadual, ausente norma regulamentadora sobre o assunto, consolidou-se no Supremo Tribunal Federal entendimento no sentido de que a concessão de aposentadoria especial aos servidores públicos deve seguir os parâmetros do artigo 57, da Lei nº 8.231/91 enquanto não editada a lei complementar a que se reporta o artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, ao tratar da aposentadoria especial dos trabalhadores em condições insalubres ou perigosas.



    (...)



    Assim, considerando a finalidade da norma constitucional, que tem por escopo conferir condições diferenciadas de aposentadoria para o trabalho exercido em condições gravosas, o tempo de serviço efetivamente desempenhado em condições insalubres deve ser computado como especial para efeito de aposentadoria.



    Note-se, que é irrelevante neste momento, a comprovação pelos autores do tempo e da atividade de risco que exercem, na medida em que, saneada a omissão legislativa, seu requerimento estará subordinado aos ditames e requisitos da Lei n. 8.213/91, de aplicação supletiva, cuja verificação caberá à Administração, não havendo se falarem ingerência indevida do Poder Judiciário na hipótese.” (e-doc. 1, p. 133-137).



    9. O Supremo Tribunal Federal, ao editar enunciado nº 33 da Súmula Vinculante, admitiu a aplicação das regras do Regime Geral de Previdência Social para o reconhecimento de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público. Nota-se, portanto, que o acórdão recorrido mostra-se consentâneo com a jurisprudência desta Corte.



    10. Ademais, ao contrário do que se alega no apelo extremo, não houve a concessão de aposentadoria sem a confecção de laudo técnico, uma vez que ficou assentado no acórdão impugnado que o requerimento do benefício “estará subordinado aos ditames e requisitos da Lei n. 8.213/91, de aplicação supletiva, cuja verificação caberá à Administração” (e-doc. 1, p. 137).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.  Sem honorários recursais, em razão de o agravo ter sido interposto antes da vigência do Código de Processo Civil de 2015.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator